Tribunal: TJDFT
Processo: 0738024-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ARTIGO 3o, CAPUT, DO DECRETO No 11.846/2023. COMUTAÇÃO. ARTIGO 1o, INCISO XVI, C/C ARTIGO 9o, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO No 11.846/2023. DELITO IMPEDITIVO. FRAÇÃO DE DOIS TERÇOS CUMPRIDA. REQUISITO OBJETIVO SATISFEITO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ANALISADO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Tendo o sentenciado reincidente cumprido 2/3 da pena aplicada ao crime impeditivo (corrupção de menor), bem como 1/4 da pena total, considera-se satisfeito o requisito objetivo para a comutação da pena, com base no art. 3o, do Decreto n. 11.846/2023.
2. Se não houve a análise, em primeiro grau de jurisdição, do requisito subjetivo da comutação da pena, não se mostra possível tal apreciação pelo Tribunal, sob risco de supressão de instância.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.